Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO. ART. 85, §1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Independentemente da aderência da parte agravante aos argumentos suscitados para contraparte com o intuito de alijar a pretensão posta na exordial do presente incidente, o legislador deixou de incluir referida hipótese àquelas em que, de forma individualizada, elegeu como devidos os honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, CPC), não cabendo o alargamento do comando legislativo nesta via, mormente porque não se tratar de caso em que o decisório recorrido promovera a extinção ou alteração substancial do mérito debatido no processo principal. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Agravo de instrumento provido.Unânime.